Tribunal: TJPA
Processo: 0800131-22.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800131-22.2020.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: JOSUE SARAIVA LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Curralinho. O caso versa sobre ação de nulidade de ato administrativo de exoneração de servidor efetivo, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, realizada sem a instauração de processo administrativo prévio, sob alegação de pedido voluntário contestado pelo autor. A decisão agravada manteve a sentença que ordenou a reintegração e o pagamento de verbas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da exoneração de servidor efetivo sem a observância do devido processo legal e da ampla defesa; e (ii) o direito ao recebimento de vencimentos retroativos após o reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração de servidor público detentor de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, reclama a prévia instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa.

4. A existência de suposto pedido voluntário de desligamento não dispensa a administração do dever de observar o rito legal quando a voluntariedade é questionada por elementos fáticos que sugerem vício de vontade ou ato imotivado.
5. O pagamento de verbas retroativas é efeito jurídico imediato da anulação do ato administrativo, visando recompor a situação funcional e financeira do servidor prejudicado pelo afastamento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exoneração de servidor público efetivo exige prévio processo administrativo disciplinar ou procedimento que assegure a ampla defesa, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios constitucionais.

2. A declaração de nulidade do ato de exoneração impõe a imediata reintegração do servidor ao cargo e o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes a todo o período de afastamento indevido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 41, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 20; TJPA, Apelação Cível nº 00004489320128140031.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGA PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
, contra a decisão monocrática de Id. 26949294, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico movida por
JOSUE SARAIVA LOUREIRO
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por
Josue Saraiva Loureiro
, pleiteando a declaração de nulidade do ato de sua exoneração do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, sua imediata reintegração e o pagamento de verbas vencidas. O autor alega que foi nomeado em março de 2017 e exonerado abruptamente em julho de 2020, sem a observância do devido processo legal ou direito à ampla defesa, sob a falsa justificativa de pedido voluntário, quando na verdade se ausentou brevemente por motivos de saúde de sua genitora.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, para declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração constante no Decreto nº 104/GB/PREF/PMC, determinando a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado e a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas remuneratórias retroativas ao período de afastamento indevido.

Inconformado com a sentença proferida, o
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
interpõe Apelação Cível, postulando a reforma integral do julgado.

Submetido o recurso à apreciação monocrática, sobreveio a decisão de Id. 26949294, por meio da qual se negou provimento à insurgência recursal, mantendo-se incólume a sentença proferida em primeiro grau.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária cumulando pedidos de nulidade de ato jurídico, reintegração em cargo público e indenização, ajuizada por servidor público exonerado sem prévio procedimento administrativo disciplinar, sob alegação de pedido voluntário não comprovado. Sentença declarou a nulidade do ato de exoneração, determinando a reintegração ao cargo e o pagamento das verbas devidas no período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da exoneração de servidor efetivo sem a instauração de processo administrativo disciplinar; e (ii) a possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos no período de afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de processo administrativo disciplinar prévio e a ausência de comprovação inequívoca de pedido voluntário de exoneração tornam nulo o ato administrativo impugnado.

4. O servidor demonstrou que se ausentou por motivos familiares e de saúde, não tendo formalizado pedido de desligamento do cargo.

5. A exoneração foi comunicada de forma abrupta e sem motivação válida, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Reconhecida a nulidade do ato, impõe-se a reintegração do servidor ao cargo e o pagamento dos valores devidos, considerando a continuidade do vínculo funcional.

7. Jurisprudência do STF e STJ exige observância ao devido processo legal para validade de atos punitivos administrativos.

Irresignado com a decisão monocrática proferida, o
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
interpõe o presente recurso de
Agravo Interno (ID 30971181).

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao confundir o instituto da demissão com o da exoneração a pedido, afirmando que o servidor teria manifestado vontade voluntária de desligamento conforme requerimento de
ID 24848562.

Argumenta a validade do ato administrativo e a inexistência de necessidade de processo administrativo prévio para casos de exoneração voluntária.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão causaria grave lesão à ordem pública e ao erário municipal, configurando enriquecimento sem causa do servidor pelo recebimento de valores sem a devida contraprestação laboral no período de afastamento.

Ante o exposto, requer o Agravante o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática para afastar o direito à reintegração após pedido de exoneração, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Devidamente intimado o agravado apresentou contrarrazões
(ID 31560863),
pugnando pela manutenção da decisão agravada sob o argumento de que nunca houve manifestação de vontade real para a exoneração, tratando-se de ato nulo por ausência de processo administrativo e cerceamento de defesa.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia em exame cinge-se à legalidade do ato de exoneração do servidor agravado e à necessidade de prévio processo administrativo para a validade do referido desfazimento do vínculo funcional.

Compulsando os autos, verifico que as razões recursais trazidas pelo Município agravante não possuem o condão de reformar o entendimento exarado na decisão monocrática guerreada, uma vez que apenas reiteram teses já rebatidas e dissociadas do conjunto fático-probatório e da jurisprudência consolidada.

O ponto fulcral que fundamenta a manutenção do decisum reside na constatação de que o afastamento de servidor público detentor de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, exige a observância estrita dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa através de processo administrativo prévio.

No caso concreto, restou demonstrado que a administração municipal promoveu a exoneração do servidor sem qualquer procedimento que garantisse o devido processo legal, amparando-se em suposto requerimento voluntário cuja validade e intenção foram contestadas de forma robusta pelo autor.

O argumento do agravante de que teria havido confusão entre os institutos da demissão e da exoneração voluntária não subsiste. Independentemente da nomenclatura utilizada ou da roupagem de voluntariedade dada ao ato, a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal através da Súmula nº 20, é categórica ao afirmar que a exoneração de servidor efetivo demanda prévio processo administrativo disciplinar ou, no mínimo, procedimento que assegure a ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NULIDADE DO ATO. SÚMULA 20, DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que declarou a nulidade de ato de exoneração de servidor público, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos, em razão da ausência de processo administrativo disciplinar para apuração de suposto abandono de cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do ato administrativo de exoneração de servidor público sem a instauração de processo administrativo; e (ii) a possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos, sob alegação de enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O ato de exoneração sem prévio processo administrativo disciplinar contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, e art . 41, § 1º, da Constituição Federal. 4. A nulidade do ato de exoneração implica o restabelecimento do vínculo funcional do servidor, sendo devido o pagamento dos vencimentos retroativos.
A tese de enriquecimento sem causa não se aplica, uma vez que o vínculo permanece ininterrupto durante o período em questão. 5. O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas. 6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reforça a necessidade de observância dos procedimentos administrativos para atos punitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004489320128140031 25301748, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

...............................................................................................

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORA EFETIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REITEGRAR A SERVIDORA À FUNÇÃO PÚBLICA. PRIVAÇÃO ILEGAL DA REMUNERAÇÃO. ABALO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comporta julgamento antecipado o processo que carece de produção de outras provas, conclusão acentuada pela ausência de protesto específico da parte e esclarecimento sobre a respectiva pertinência e utilidade de novos elementos de convicção, razão pela qual não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A apelante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo, Auxiliar Operacional, em razão de aprovação em concurso público consoante demonstrado na Portaria nº 165, de 04 de maio de 2006. Pouco mais de 03 (três) anos depois a administração municipal fez publicar o Decreto nº 014, de 20 de julho de 2009, anulando, com efeito ex tunc, o Concurso Público 001/2005, o que redundou no desligamento (exoneração) da servidora.

3. A validade do concurso público em questão fora apreciada no mandado de segurança (processo nº 0000806-05.2009 .8.14.0018), no qual restou prolatada sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo, oriundo da Portaria nº 030/2009, de 27/04/2009, por não possibilitar a ampla defesa e o contraditório a todos os servidores exonerados, tornando sem efeitos a Portaria nº 014/2009, de 20 de julho de 2009. Essa decisão foi mantida pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, acórdão nº 105 .297, publicado no Diário da Justiça de 14/03/2012, como se verifica em consulta processual (PJE).

4. Anote-se, segundo consta nos autos do retrocitado mandado de segurança, o processo administrativo que resultou na anulação do aludido certame foi instaurado pela Portaria nº 030/2009, a qual vez fez expressa alusão à Portaria nº 023/2009, cujos membros da Comissão de Sindicância enumeraram os beneficiários das fraudes, entretanto, a apelante e outros servidos, mesmo não sendo mencionados, acabaram sendo sumariamente exonerados, resultando na acertada declaração de nulidade do referido processo administrativo.

5. Posto isto, o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

6. Em relação aos danos morais é necessário considerar que a apelante ficou cerca de 05 (cinco) meses privada de sua remuneração em decorrência de um ato administrativo declarado nulo pelo Poder Judiciário, em razão da inobservância ao devido processo (ausência de contraditório e ampla defesa).

7. Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

8. Esse desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração pela servidora, está longe de configurar mero aborrecimento caracterizando ao meu sentir verdadeiro dano moral in re ipsa e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art . 37, § 6º da CR/88.

9. Dessa forma, considerado a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima e sem olvidar do aspecto pedagógico fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

10. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012758020118140018 21957872, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No caso em exame, conforme delineado na decisão ora agravada, resta evidenciada a ilegalidade do ato administrativo de exoneração, porquanto o requerimento que lhe
serviu de fundamento (ID 24848562 – Pág. 1)
restringe-se à solicitação de expedição de “carta de exoneração”, não traduzindo manifestação inequívoca de vontade de desligamento definitivo do cargo. Tal circunstância fragiliza o motivo indicado no ato exoneratório (Id. 20025632 – Pág. 1) e revela a ausência de motivação idônea, conforme constatado pelo Juízo de piso e mantido pela decisão monocrática ora agravada, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Quanto à alegação de enriquecimento sem causa e dano ao erário pelo pagamento de verbas retroativas, tal tese também deve ser rechaçada. Reconhecida a nulidade do ato de exoneração, a reintegração ao cargo com o pagamento dos vencimentos e vantagens que o servidor deixou de perceber é consequência lógica e jurídica da restauração do status quo ante. O pagamento das verbas não decorre de mera liberalidade, mas de dever indenizatório imposto à Administração Pública que rompeu o vínculo funcional de forma ilegal, impedindo o servidor de exercer suas funções.

Portanto, a decisão monocrática agravada agiu com acerto ao aplicar o entendimento consolidado deste Tribunal e das Cortes Superiores, não havendo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas capazes de alterar o convencimento anteriormente firmado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026